Tribunal: STF
Processo: ADI 3526
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 6º, VI; 10; 14, IV, VIII, XX e §§ 1º a 6º; 16, § 1º, III, e §§ 2º a 7º; 30; 34 a 37; e 39 da Lei n. 11.105/2005, por meio da qual disciplinados mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados (OGM) e derivados.
    Os Presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal prestaram informações no sentido da compatibilidade do ato normativo com a Constituição Federal.
    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação e, quanto ao mérito, pela improcedência do pedido.
    Foram admitidos no processo, na condição de amici curiae, a Associação Nacional de Pequenos Agricultores (Anpa), o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e a Associação Civil Greenpeace.
    O processo está na pauta do Plenário Virtual de 27 de agosto a 3 de setembro de 2021.
    A Associação Civil Greenpeace requer o destaque para exame em sessão presencial – petição/STF n. 82.600/2021. Sustenta a relevância da matéria, evocando o postulado da democracia participativa. Afirma a necessidade de ampliar-se o debate sobre a questão. Tem como indispensável a realização da sustentação oral em ambiente físico.
    É o relatório.
    2. O fato de a apreciação da controvérsia ocorrer em ambiente virtual não a restringe nem desqualifica. Alterações foram recentemente promovidas no Regimento Interno a fim de aproximar, tanto quanto possível, essa modalidade de julgamento daquele realizado presencialmente.
    Nos termos do art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 desta Corte, incluído pela de n. 669/2020, é facultado aos habilitados no processo encaminhar, por meio eletrônico, memoriais e sustentação oral, inclusive para esclarecimento de matéria de fato.
    Os Ministros têm amplo acesso às peças processuais, e os votos são disponibilizados, à medida que proferidos, no sítio eletrônico do Tribunal.
    Ausente excepcionalidade a justificar o acolhimento da pretensão, mostra-se oportuno o exame do mérito.
    3. Indefiro o pedido formulado.
    4. Publique-se.
Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator